Tribunal: TJSP
Processo: 0503239-76.2013.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU de 2010 a 2012 – Sentença que reconheceu a prescrição intercorrente dos créditos tributários – Manutenção do r. decisório – Prescrição configurada – Processo que permaneceu paralisado por desídia da Fazenda – Morosidade processual que, "in casu", não pode ser atribuída à Serventia Judiciária – Recurso não provido.